Tribunal: TJDFT
Processo: 0001754-32.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001754-32.2015.8.07.0017 RECORRENTE: LUIS FERNANDO VIANA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO. ART. 297 C/C ART. 29, AMBOS DO CP. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE NÃO VERIFICADA. DOLO. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSÁRIA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. TEORIA OBJETIVO-FORMAL DO CÓDIGO PENAL. DISTINÇÃO ENTRE AUTOR E PARTÍCIPE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Restando devidamente apurada a participação do acusado no crime de falsificação de documento público, descrito no art. 297 do Código Penal, pela confissão extrajudicial e judicial do réu, pelos documentos falsificados apreendidos, pelo Laudo de Pericial – Exame Documentocópico e pelos depoimentos orais coesos com toda a instrução processual, não há que se falar em absolvição por ausência de provas que subsidiem a condenação, aplicando-se ao réu a norma de extensão pessoal prevista no art. 29, também, do Código Penal. 2. O crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP) é um crime formal, ou seja, é aquele que não exige resultado naturalístico decorrente da conduta, e, é, ainda, um crime de perigo abstrato, ou seja, para configurar risco de dano à fé pública, que é presumido, basta a contrafação ou modificação do documento público. Ou seja, a intenção de lucro ilícito não é inerente ao tipo de falsificação de documento público, não sendo necessário para configuração do crime que o réu tenha obtido qualquer vantagem econômica, bastando a simples falsificação do documento, como ocorreu no presente. 3. Não há como falar em ausência de dolo se o réu afirma ter pegado os dados de terceiro e levado para o contrafrator no intuito de confeccionar diploma sabidamente falsificado, prestando-lhe colaboração material efetiva, ainda mais, quando o próprio acusado também afirma ter recebido dinheiro por ocasião da intermediação. 4. Com a adoção da teoria objetivo-formal no Código Penal, tem-se bem definida a distinção entre autor, aquele que realiza o núcleo do tipo, e partícipe, que é quem de qualquer modo concorre para o crime, sem praticar a conduta criminosa descrita no preceito primário da norma incriminadora. Dessa forma, mesmo sem ter realizado as ações de falsificar ou alterar documento público, o réu contribuiu para a execução do crime ao intermediar a venda do material contrafeito e fornecer os dados pessoais necessários para a falsificação. 5. O fato de o corréu ter sido absolvido, em nada afeta a condenação do ora recorrente, por se tratarem de situações diversas (autor e partícipe), e ter restado devidamente comprovado nos autos que o acusado concorreu para o crime de falsificação. 6. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 29 do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada contrariedade aos artigos 29 do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030